Tribunal: TJDFT
Processo: 0731885-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731885-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZIO ROCHA JUNIOR AGRAVADO: LINDALVA MARCULINA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELIZIO ROCHA JUNIOR contra decisão de ID 205959725 (autos de origem), proferida em cumprimento provisório de sentença, proposto em face de LINDALVA MARCULINA DA SILVA, que condicionou o levantamento de valores depositados pela executada à prestação de caução. Afirma, em suma, que não há necessidade de prestação de caução, diante da natureza alimentar dos honorários sucumbenciais; que a dispensa de caução está prevista no artigo 521, I, do Código de Processo Civil; que o valor a ser levantado não é vultoso; que há poucas chances do recurso interposto pela parte agravada, que impede a execução de ser definitiva, ser provido. Requer, liminarmente, seja liberada a quantia depositada pela parte agravada, sem necessidade de prestação de caução. Subsidiariamente, pede que parte do valor depositado seja utilizado como caução, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 62391309). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. No cumprimento provisório de sentença, o levantamento de depósito em dinheiro depende de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos, na forma prevista no artigo 520, IV, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante pretende o afastamento da existência de caução, sob o fundamento de que o crédito é de natureza alimentar, independentemente de sua origem (artigo 521, I, do Código de Processo Civil). A despeito da divergência jurisprudencial, “esta eg. Corte de Justiça entende que a verba de natureza honorária se enquadra na hipótese do art. 521, I, do CPC, de modo que não existe necessidade de prestação de caução para levantamento dos valores penhorados em caso de cumprimento provisório de sentença. Precedentes”. (Acórdão 1423202, 07069980520228070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022). Assim, é prescindível a prestação de caução, diante da dispensa prevista em lei e observado o contexto fático, no qual a dívida não é de elevado valor. Colaciona-se precedente do Superior Tribunal de Justiça, consentâneo ao entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Presente a completa dialeticidade recursal, a decisão agravada que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser revista. 2. Nos termos do art. 521, I, do CPC/2015, no âmbito da execução provisória, a caução poderá ser dispensada nos casos em que o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.524.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.) Imperioso consignar, entretanto, que o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos eventualmente causados ao devedor (artigo 520 do Código de Processo Civil). Em consequência, ainda seja dispensada a caução, o levantamento ocorrerá por conta e risco do agravante, diante da possibilidade de reversão da decisão proferida nos Embargos de Terceiro e da inexistência de trânsito em julgado. Cabe ressaltar, por outro lado, que “o levantamento de quantia depositada em cumprimento de sentença provisório se reveste de medida de natureza satisfativa e de difícil reversibilidade” (Acórdão 1733208, 07151812820238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 9/8/2023), de modo que tanto o afastamento da caução como a utilização de parte do valor pago como garantia representam potencial irreversibilidade, impedindo o levantamento imediato. Caberá, portanto, ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao i. juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora